Tribunal: TJMT
Processo: 1004739-84.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1004739-84.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: JOSE ANANIAS MARTINS JUNIOR
AGRAVADO: MUNICIPIO DE ALTO BOA VISTA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ ANANIAS MARTINS JUNIOR contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia, que nos autos da Ação de Mandado de Segurança no 1001153-22.2020.811.0017, indeferiu o pedido de liminar, cujo objeto era a nomeação do Agravante ao cargo de Professor de Matemática no Município de Alto da Boa Vista.
Afirma que comprovou o seu endereço atual, que obedeceu o prazo na legislação municipal de 60 (sessenta) dias para apresentação de documentos, que houve falha na publicidade da nomeação, pois esta só ocorreu por meio de Diário Oficial e não no site da Prefeitura, bem como a existência de Decretos municipais que decretaram estado de calamidade pública e suspensão das atividades.
Requer ainda a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
É o sucinto relatório.
Desnecessário o pleito de justiça gratuita, uma vez a Ação de Mandado de Segurança tramita sob o pálio da gratuidade (inclusive na esfera recursal) por imposição do art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso, in verbis:
Art. 10 O Estado de Mato Grosso e seus Municípios assegurarão, pela lei e pelos atos dos agentes de seus Poderes, a imediata e plena efetividade de todos os direitos e garantias individuais e coletivas, além dos correspondentes deveres, mencionados na Constituição Federal, assim como qualquer outro decorrente do regime e dos princípios que ela adota, bem como daqueles constantes dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte, nos termos seguintes:
(...)
XXII - a gratuidade das ações de “habeas-corpus”, “habeas-data”, mandado de segurança e ação popular, além dos atos necessários ao exercício da cidadania, na forma da lei.
Quanto ao recurso propriamente dito, faço a seguinte ponderação.
O presente Recurso de Agravo de Instrumento é perfeitamente cabível, posto que trata-se de recurso interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória, conforme preceitua o art. 1015, I, do atual Código de Processo Civil.
Embora o Agravante denomine a peça de interposição recursal como “Agravo de Instrumento c/ Pedido Liminar”, em nenhum momento ao longo das razões recursais, o Agravante justifica o pedido de efeito ativo, vindo somente a mencioná-lo novamente na parte “Dos Pedidos”.
Não houve na exposição fática ou na fundamentação jurídica da peça recursal, qualquer menção, ainda que minimamente acerca do pedido de liminar.
Não há exposição quanto ao risco (atual ou iminente) que decisão trará ao Recorrente, bem como a probabilidade de provimento recursal, ou seja, não há qualquer fundamentação acerca dos requisitos essenciais para concessão de efeito suspensivo, quais sejam: fumus boni iuris e periculum in mora.
Assim, não como analisar pedido de efeito ativo (liminar) por ausência de fundamentação e justificativa de tal pleito.
Oficie-se o Juízo a quo para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias.
Após, ao Agravado para apresentar contraminuta, no prazo de 15 (quinze) dias.
Em seguida, dê-se vista dos autos a d. Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 1019, III, do CPC c/c art. 12, da Lei no 12.016/09.
Após, conclusos os autos.
Intime-se.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora